Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704992-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JERONIMO MARTINS VILELA NETO RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, GIOVANNA LARISSA CAMPOS DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. OBRA SEM LICENCIAMENTO. CONTINUIDADE INVIÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que, nos autos de ação inibitória ajuizada pela Urbanizadora Paranoazinho S.A., julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para cominar aos ora apelantes “a proibição de prosseguimento das obras clandestinas denunciadas na inicial, sob pena de R$ 5.000,00 por dia de violação à presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa inerente à eventual desobediência e/ou degradação ambiental” (ID 58126587). 2. A 14a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70315305). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso não deve ser conhecido por suposta violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se é cabível a concessão de tutela inibitória com a finalidade de impedir que os réus/apelantes prossigam com obras em uma área “de aproximadamente 3.000,00m2 (três mil metros quadrados), à direita do ‘Condomínio Residencial Vila Rica, (...) DF-150, Km 4,5, no Setor Habitacional Contagem”, Sobradinho-DF (ID 58126251). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de procedência do pedido inibitório formulado na peça vestibular, sob o argumento de que os réus/apelantes seriam legítimos proprietários do imóvel. Preliminar rejeitada. 5. A tutela inibitória, veiculada por meio de ação de conhecimento, é de natureza preventiva e destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito. 6. A obra realizada pelos réus/apelantes na área em discussão nos autos não foi precedida do indispensável licenciamento, em violação ao art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018, razão pela qual é impositivo o acolhimento do pedido de tutela inibitória, com a finalidade de obstar a continuidade da prática do ato ilícito. 7. A concessão de tutela inibitória independe da discussão acerca da propriedade do imóvel, porque a titularidade desse bem, por si só, não exime o proprietário de promover o licenciamento a que se refere o art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.238 e 1.243, ambos do Código Civil, sustentando que a posse exercida seria mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono por período superior a 15 (quinze) anos, razão pela qual estaria autorizada a declaração da usucapião extraordinária; c) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, asseverando ser devida a indenização pelas benfeitorias uteis e necessárias, sob pena de enriquecimento ilícito; d) artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/2018, afirmando que, em áreas de ocupação consolidada, como o in casu, o licenciamento de obras deve considerar a realidade fática da posse e sua consolidação ao longo do tempo; e) artigos 5o, incisos XXII e XXIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas constitucionais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 884, 885, 886, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que concerne ao afirmado malferimento ao artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/2018, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a jurisprudência da Corte Superior considera que incide, por analogia, o entendimento do enunciado 284 da Súmula do STF quando a arguição de ofensa é genérica e sem a demonstração efetiva da contrariedade (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. no ID 75962641. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024